Tribunal: TJDFT
Processo: 0711027-03.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO NÃO COMPROVADO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de procedimento comum, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de contrato de mútuo bancário com consignação em folha de pagamento, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, e à restituição em dobro de valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, incluindo a quantia de R$ 295,85 e as parcelas futuras. Também foi determinada a condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve contratação válida de empréstimo consignado pela autora; (ii) se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação; e (iii) se é devida indenização por dano moral ou a sua redução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura-se relação de consumo entre as partes, conforme os arts. 2o e 3o do CDC e a Súmula 297 do STJ, atraindo a inversão do ônus da prova em favor da autora.
4. O banco não apresentou prova suficiente da regularidade da contratação, limitando-se a apresentar Cédula de Crédito Bancário sem assinatura, supostamente emitida em cidade diversa da residência da autora, além de não comprovar que a quantia transferida após o crédito inicial foi destinada à titular da conta contratante.
5. Restou demonstrado que a autora estava em Brasília na data da suposta contratação, o que contradiz a narrativa da instituição financeira e fragiliza a tese de contratação presencial.
6. A fotografia apresentada, sem metadados ou comprovação de origem idônea, não possui força probante para atestar a manifestação de vontade da consumidora.
7. A cobrança indevida, via desconto em folha de pagamento do benefício previdenciário, caracteriza violação aos direitos de personalidade e justifica a indenização por dano moral, diante da desordem patrimonial causada e da frustração legítima da autora.
8. O valor fixado em R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e reparação justa, sem configurar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1.A instituição financeira responde pelos descontos indevidos realizados em folha de pagamento do benefício previdenciário do consumidor, quando não comprova a contratação válida do empréstimo consignado.
2. A ausência de prova inequívoca da manifestação de vontade do consumidor torna nulo o contrato supostamente firmado.
3. Configura-se dano moral indenizável a cobrança indevida diretamente sobre proventos previdenciários, por violar direitos da personalidade do consumidor.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJDFT, entendimento consolidado sobre fraude em empréstimo consignado e responsabilidade objetiva das instituições financeiras.